Tribunal: TJSP
Processo: 2255375-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação de obrigação de fazer - Decisão agravada que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados - Desnecessidade, circunstancialmente, de recolhimento de preparo - Em se tratando a impenhorabilidade de matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer momento ou instância ou reconhecida, inclusive, de ofício -Insurgência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação de obrigação de fazer - Decisão agravada que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados - Desnecessidade, circunstancialmente, de recolhimento de preparo - Em se tratando a impenhorabilidade de matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer momento ou instância ou reconhecida, inclusive, de ofício -Insurgência recursal do executado - Acolhimento- A quantia depositada em conta poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou mantida em papel moeda inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável - Inteligência do artigo 833, X, do CPC, em interpretação extensiva - Precedentes do C. STJ e desta Corte - Ordem de desbloqueio dos valores, de rigor - Decisão reformada – Recurso Provido.